Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVADA UMA DAS AMEAÇAS. CIÊNCIA DO OFENDIDO NÃO EVIVENCIADA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos delitos previstos nos artigos 147 e 129, §9o, do Código Penal, combinados com os artigos 5o, incisos II e III, e 7o da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas, sobretudo a palavra da vítima, são suficientes para a condenação; (ii) apurar a ciência da ameaça pelo menor ofendido e o consequente temor e insegurança incutidos; e (iii) analisar a adequação do recrudescimento da pena-base e demais aspectos da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, tem relevância probatória significativa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
4. O depoimento da vítima, ainda que sem testemunhas presenciais, foi considerado firme e coerente, suficiente para sustentar a condenação por ameaça, não havendo provas em contrário que desmereçam sua versão.
5. O crime de ameaça se consuma “por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave” à vítima. Assim, para caracterização do delito é necessário que à vítima seja provocado temor e insegurança, afetando sua liberdade psíquica, hipótese não presente em uma das ameaças descritas na denúncia.
6. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito a qualquer deles, ainda que mais favorável.

IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 6 meses e 9 dias de detenção em regime semiaberto.

________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1623549, Relator: JESUINO RISSATO, j. 29/9/2022; Acórdão 1635324, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 3/11/2022; Acórdão 1703888, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, j. 18/5/2023; Acórdão 1616121, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, j.: 15/9/2022; Acórdão 1680754, Relator(a): JOSAPHA F. DOS SANTOS, j.: 23/3/2023;